Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. CONTRATO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. INFORMAÇÕES SOBRE NÚMERO DE PARCELAS INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO. SAQUES COMPLEMENTARES - INCOMPATIBILIDADE COM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Da competência dos Juizados Especiais.

1.1 No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

1.2 Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia contábil quando cálculos aritméticos forem capazes de esclarecer a demanda. PRELIMINAR REJEITADA.

2. Da nulidade da sentença.

2.1 Não é ilíquida a sentença se o total da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético. Nesse sentido: “[...] I. PRELIMINAR: rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois não é ilíquida a sentença se o total da condenação pode ser obtido mediante singelo cálculo aritmético, o que não evidencia contrariedade ao disposto no parágrafo único do Art. 38 da Lei n. 9.099/95. [...]” (TJDFT - Acórdão 1276934, 07142221420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 02/09/2020).

2.2 No caso, a sentença condenou o réu na devolução em dobro das quantias debitadas do contracheque do autor desde a contratação, acrescidos de juros e correção monetária, compensando-se com o valor depositado na conta do autor (R$ 20.724,24), também acrescido de juros e correção monetária. Dessa forma, inexistente a alegada iliquidez, pois o cálculo resume-se à soma das parcelas atualizadas descontadas do contracheque do autor, valor que deve ser compensado com o valor atualizado dos três depósitos realizados na conta do autor, além dos juros a partir da citação e da réplica. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3. Da decadência e da prescrição.

3.1 No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. Na presente demanda, as parcelas do financiamento ainda estão sendo descontadas do contracheque do autor, não se falando em decadência (Precedentes: Acórdão 1390084, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021; Acórdão 1407858, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 22/03/2022, publicado no PJe: 25/03/2022).

3.2 Demonstrado que o contrato firmado pelas partes ainda se encontra em vigência, não há como reconhecer a prescrição da pretensão inicial, com lastro no art. 206, § 3o, inciso V, do CC, porquanto, mês a mês, a cláusula contratual impugnada, relativa à amortização da dívida como cartão de crédito consignado, repercute no saldo devedor, podendo causar lesão de forma continuada ao consumidor (Acórdão Número: 1409660, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 17/03/2022, Publicado no PJe: 28/03/2022).

4. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, todavia é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.

5. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que teria firmado contrato de empréstimo consignado simples; a declaração de quitação do débito; e a condenação do réu na obrigação de se abster de efetuar descontos em seu contracheque; na devolução em dobro das quantias indevidamente debitadas de seus vencimentos, bem como no pagamento de indenização por danos morais.

6. Afirma o autor ter buscado contratar empréstimo consignado e que lhe foi oferecido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Razão disso, diz, contraiu empréstimo no valor aproximado de R$ 16.625,53, já pagou R$ 38.151,72, e remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação. Em sua defesa, o requerido aduz que o autor contratou a modalidade de empréstimo, tendo sido adequadamente informado sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar nulo e inexigível o contrato de mútuo realizado entre as partes, e para condenar o réu na obrigação de cessar os descontos em folha e na devolução em dobro da quantia descontadas do contracheque do autor desde a contratação, compensando-se com os valores depositados na conta corrente do autor, bem como no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.

7. A parte autora é servidora pública qualificada como Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 42766825 - Pág. 2), o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados. As provas dos autos contemplam a juntada do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" e “Cédula de Crédito Bancário - Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado 46274483” (ID 42766826 - Pág. 1/5) que estão devidamente assinados pelo autor, e neles estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos, valor da parcela mínima e condições para quitação antecipada, entre tantas outras. Ainda há nos autos comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 16.493,00, em 30/08/2016, e os saques complementares nos valores de R$ 3.655,00 e R$ 576,24, em 30/08/2016 e 07/02/2018, respectivamente (ID 42766853 - Pág. 2/3).

8. Assim, além de explicitadas as cláusulas sobre as condições de contratação do cartão de crédito consignado, a realização de saques complementares evidencia que o autor tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.

9. Vale ressaltar que a ausência de informações como valores e quantidade de parcelas a serem consignadas na remuneração e termo final da quitação da dívida não podiam constar no contrato, pois não coadunam com a natureza da contratação de cartão de crédito consignado (RCM). O número de parcelas, seus valores e data para quitação depende da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês, ou arrastar-se por anos, caso o mutuário opte por pagar o valor mínimo estipulado na fatura do cartão de crédito.

10. A par dessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.

11. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.

12. Neste sentido, farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.

13. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA.

14. RECURSO CONHECIDO, PRELIMIANRES E DECADÊNCIA REJEITADAS. NO MÉRITRO, PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.